Tribunal: STF
Processo: RE 1446001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Sindicato dos Agentes Públicos Federais do Poder Judiciário da União e dos Órgãos que Congregam as Funções Estatais Essenciais à Justiça Federal Comum e Especializada no Estado do Paraná (SINJUSPAR) formula, com fundamento do art. 138 do Código de Processo Civil, pleito de ingresso no processo na qualidade de amicus curiae (eDoc 173).

Nas razões, articula sua legitimidade para autuação no presente recurso extraordinário, bem assim discorre sobre a relevância da matéria em discussão, notadamente sob a alegação de que o “tema objeto da demanda é específico e complexo, envolvendo análise detida a respeito da exigibilidade dos quintos já reconhecidos administrativa e não pagos pela União Federal a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo e. STF no RE 638115/CE”. 

Discorre, ademais, sobre o direito de determinados servidores filiados ao sindicato de receberem os valores atrasados a título de quintos incorporados por decisão administrativa no período de 8.4.1998 a 5.9.2001.

Ao final, requer sua admissão na qualidade de amicus curiae e, quanto à questão de fundo do recurso extraordinário, seja reconhecida a procedência do pleito de cobrança das diferenças, já admitidas administrativamente, referentes a quintos que não foram pagas no momento oportuno.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o juiz ou o relator, considerada a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

Entretanto, ainda que solicitada a admissão, inexiste direito subjetivo do terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 
1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.
2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.
3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes.
[...]
(RE 808.202 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Dias Toffoli)

No caso, tenho que o pleito de ingresso não comporta deferimento, pois a discussão acerca da possibilidade de quitação dos valores atrasados, e não pagos, referentes aos quintos cuja incorporação foi deferida administrativamente antes da modulação dos efeitos do Tema n. 395/RG encontra-se pacificada nesta Corte, consoante atesta o entendimento fixado pelo Plenário ao examinar, entre outros, os embargos de divergência no RE 1.398.756.

Ademais, além de se tratar de matéria exaustivamente esquadrinhada por esta Corte, observo que, no caso, haveria a mera sobreposição de argumentos, pois o peticionante, em suas razões, limita-se a endossar aqueles apresentados pelos servidores que buscam a percepção da verba reconhecida na seara administrativa, porém ainda não paga pela União.

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de ingresso.

4. Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente